Tribunal: TJDFT
Processo: 0746299-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746299-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DF Plaza Ltda. e outros contra pronunciamento do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 213971566 do processo de referência), que, na ação de conhecimento movida por Zinzane Comércio e Confecção de Vestuário Ltda. em face dos ora agravantes, processo n. 0739197-09.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão liminar, a qual havia determinado à parte ré a retirada dos tapumes colocados em frente à loja comercial da Zinzane, bem como a abstenção de obstruir o exercício da posse sobre o bem. Em razões recursais (Id 65687339), a parte ré/agravante sustenta, em suma, que a cláusula 2.17 das Normas Gerais de Locação, à qual anuiu a parte autora, autoriza o DF Plaza a impedir o funcionamento do espaço comercial até o cumprimento integral das obrigações do lojista, não restritas às despesas de obras e pré-inauguração. Discorre sobre a correta interpretação das cláusulas negociais. Cita julgados para robustecer suas teses. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento e o processamento deste agravo de instrumento, com a devida intimação da agravante para apresentar contrarrazões; b) Ao final, a reforma da decisão atacada, reconhecendo-se a legitimidade das ações do locador e a validade da Cláusula 2.17 do contrato de locação, a fim de preservar o cumprimento das obrigações contratuais; Preparo regular (Id 65687341). Os autos foram redistribuídos a esta relatoria em razão do afastamento do e. desembargador Teófilo Rodrigues Caetano Neto (Id 65696349). Em contrarrazões (Id 66660086), a parte autora/agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso com fundamento na preclusão, tendo em vista que a pretensão da parte recorrente já havia sido deduzida no agravo de instrumento n. 0742192-95.2024.8.07.0000. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento. Pela petição de Id 67657702, a parte agravante rebateu a alegada preclusão, afirmando que o agravo de instrumento n. 0742192-95.2024.8.07.0000 discute a legitimidade das medidas administrativas adotadas, ao passo que o presente recurso busca esclarecer a correta interpretação das cláusulas contratuais. É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. A parte agravante, por meio do presente recurso, busca, ao fim e ao cabo, a revogação da tutela liminar concedida pelo juízo de origem para determinar a retirada dos tapumes colocados em frente à loja comercial da Zinzane, bem como a abstenção da prática de qualquer ato destinado a obstruir o exercício da posse sobre o bem pela parte agravada. Alega, para tanto, que sua conduta encontra amparo nas Normas Gerais de Locação e no contrato aderido pela parte adversa. Ocorre que, como bem salientado pela parte agravada, dita pretensão já havia sido manifestada no bojo do agravo de instrumento n. 0742192-95.2024.8.07.0000, interposto contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, no qual, inclusive, entre outros fundamentos, foi sustentado que a conduta do DF Plaza tem fundamento nas Normas Gerais de Locação e no contrato aderido pela parte autora/agravada. Com efeito, já tendo a parte agravante exercido a faculdade de, por meio da interposição do agravo de instrumento n. 0742192-95.2024.8.07.0000, devolver a este c. Tribunal o exame da medida liminar deferida pelo juízo de origem, verifico ter incidido em seu desfavor a preclusão consumativa. Segundo leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, a preclusão consumativa “se verifica sempre que realizado o ato processual. Dessa forma, somente haverá oportunidade para realização do ato uma vez no processo e, sendo esse consumado, não poderá o interessado realizá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 10a Edição, revista, ampliada, e atualizada. Editora JusPODVIM. São Paulo: 2018, p. 364). Saliento, por oportuno, que a apresentação de pedido de reconsideração na instância de origem, a complementação de fundamentos relativos à interpretação das cláusulas indicadas, bem como a mera alteração textual dos pedidos recursais não têm o condão de afastar os efeitos deletérios da preclusão consumativa já operada em desfavor da parte recorrente. Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do agravo de instrumento para rebater questão decidida pelo juízo de origem e já devidamente impugnada em recurso diverso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões para NÃO CONHECER do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 28 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora